Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS da sentença (ID 55402324), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de SINVAL JOAQUIM DE OLIVEIRA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem exame do mérito. Em suas razões recursais (ID 55402325), o apelante/autor alega, em síntese, ter demonstrado a constituição em mora do apelado/réu. Ao fim, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo aos ID’s 55402326 e 55402327. Contrarrazões ao ID 55402331. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade processual. Com efeito, os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. No caso dos autos, constata-se a ausência de instrumento de mandato outorgado ao advogado do apelante, tendo em vista que a procuração de ID 55402253 não confere poderes de representação para o foro e o substabelecimento de ID 55402254 foi outorgado por pessoa estranha aos autos. Isso importa dizer que o subscritor do recurso de apelação interposto ao ID 55402325 não tem poderes para representar em juízo a parte, impedindo, destarte, o exame de seu petitório. Ademais, em observância ao preceituado no artigo 76 do Código de Processo Civil, o apelante, mesmo devidamente intimado (ID 56711686), deixou de atender ao comando judicial para que regularizasse sua representação processual. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Portanto, verificada a irregularidade da representação do apelante e diante da sua inércia em atender ao comando judicial de regularização, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 76, § 2o, I, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação do apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora